Tribunal: TJMT
Processo: 1005766-18.2020.8.11.0007
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005766-18.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE PAULO CESAR DOS SANTOS PEREIRA registrado(a) civilmente como PAULO CESAR DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 040.606.911-51 (APELANTE), ELAN JOSE PINHEIRO DE SOUSA - CPF: 024.435.652-11 (APELANTE), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), J. R. DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 37.288.988/0001-46 (APELANTE), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), JOSE RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 430.020.051-34 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 006.304.351-38 (APELANTE), MARIA APARECIDA PEREIRA - CPF: 621.626.081-20 (APELANTE), EMERSON FERNANDO RIBEIRO - CPF: 014.290.301-94 (APELADO), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE BRITO - CPF: 049.117.966-93 (ASSISTENTE), TUANY JESSICA DOS SANTOS DE BRITO - CPF: 041.432.361-09 (ASSISTENTE), JOHNNY BONINI - CPF: 070.488.559-08 (ASSISTENTE), APARECIDO UMBERTO GAZOLA LAROCCA - CPF: 466.659.869-34 (ASSISTENTE), JEFERSON DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 042.016.081-74 (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA PEREIRA - CPF: 621.626.081-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE PAULO CESAR DOS SANTOS PEREIRA registrado(a) civilmente como PAULO CESAR DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 040.606.911-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAN JOSE PINHEIRO DE SOUSA - CPF: 024.435.652-11 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 006.304.351-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTR
ATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
PROCEDENCIA
–
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUCESSÃO EMPRESARIAL CARACTERIZADA – MESMO NOME FANTASIA – CONFUSÃO PATRIMONIAL
–
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ilegitimidade passiva
ad causam
deve ser afastada quando as provas dos autos demonstram que houve sucessão empresarial entre as pessoas jurídicas, caracterizada pelo uso do mesmo nome fantasia, pela confusão entre sócios, mesma atividade econômica e pela utilização da mesma estrutura operacional.

2. Configura-se a sucessão empresarial quando demonstrado que o sócio da empresa sucessora atuou ativamente na administração de fato da empresa antecessora, apresentando-se perante terceiros como "novo dono" do empreendimento.

3. A
firma individual no caso do empresário individual consiste em mera “ficção jurídica”, o que dispensa a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir seus bens, sendo presumível a confusão patrimonial entre as pessoas física e jurídica.

4.
O empresário individual
é a própria pessoa física ou natural, de forma que não há diversidade de personalidade jurídica entre eles, nem há distinção entre o patrimônio, que deve responder pelas obrigações assumidas, sejam elas civis ou comerciais, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica.

4. Recurso
d
esprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto
por
J. R. DE OLIVEIRA LTDA

e JOSE RICARDO DE OLIVEIRA

em face da sentença que julgou procedente a
Ação de Rescisão Contratual com Reintegração de Posse

interposta por
EMERSON FERNANDO RIBEIRO

para
declarar a rescisão do contrato entabulado entre as partes, por culpa exclusiva da parte requerida.

Em consequência,
confirmou
a
tutela possessória em favor do autor.

Condeno
u
os requeridos solidariamente à restituição das custas processuais ao autor, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas suas ra
zões, pugnam os
apelante
s, preliminarmente, pela ilegitimidade passiva,
haja vista que não integram a relação jurídica material existente entre o
a
pelado e a CONSTRUTORA TRIÂNGU
LO - PC DOS SANTOS PEREIRA LTDA
, representado pelo seu sócio S
r. ELAN JOSE PINHEIRO DE SOUSA.

No mérito, alegam que
o juízo
a quo

se equivocou ao
considerar a sucessão empresarial entre a empresa PC DOS SANTOS PEREIRA LTDA e a
a
pelante JR DE OLIVEIRA LTDA, pois, para o reconhecimento da sucessão empresarial, exige-se, nos termos do artigo 1.146 do Código Civil, a

transferência do estabelecimento empresarial e a continuidade da exploração da mesma atividade económica, o que não ocorreu no presente caso.

Afirmam que
é impossível que os apelantes tenham que cumprir qualquer obrigação oriunda da empresa PC DOS SANTOS PEREIRA LTDA ou da CONSTRUTORA TRÂNGULO, com as quais nunca t
iveram
qualquer relação societária.

Ressaltam que
para que os efeitos de eventual condenação atingissem o sócio administrador da empresa, necessária seria a declaração da desconsideração da pessoa jurídica.

Nesse sentido,
r
equereram que seja
reconhecida a ilegitimidade passiva dos apelantes

JR DE OLIVEIRA LTDA e JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA, consequentemente, declarando a extinção do
feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do
Código de Processo Civil.

Alternativamente, em não sendo esse
o entendimento, no mérito, requer
seja dado provimento à presente apelação para reformar a r. sentença apelada para fins de não reconhecer a sucessão empresarial e, consequentemente, a exclusão dos apelantes JR DE OLIVEIRA LTDA
e JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA.

Em atenção aos princípios da eventualidade, caso não seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e eventualmente reconhecida a sucessão empresarial, seja afastada a desconsideração da personalidade jurídica e a condenação em custas e honorários em desfavor do apelante JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA.

Contrarrazões no ID.
279721647
, pelo desprovimento do apelo
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
ação de rescisão contrat
ual

com reintegração de posse
proposta por
EMERSON FERNANDO RIBEIRO

em
face de
P.C. DOS SANTOS PEREIRA LTDA, PAULO CESAR DOS SANTOS PEREIRA, ELAN JOSÉ PINHEIRO DE SOUSA, J.R
DE OLIVEIRA LTDA, JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA e GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA
.

Alega a parte autora que celebrou contrato de prestação de serviço com a parte requerida para a construção de uma casa no Bairro Jardim Almeida Prado, tendo adiantado o pagamento da última parcela à parte requerida, consistente na transferência da posse do imóvel localizado na Avenida Vó Alice, s/n, Quadra 003, Lote LE-08C, bairro Parque dos Lagos, Alta Floresta, MT. Contudo, a obra não fora finalizada. Assim, verbalmente, houve a rescisão do contrato entre as partes. Outrossim, tomou ciência que a parte requerida encontrava-se negociando a venda do referido imóvel.

Dessa feita, a parte autora
,
ao verificar que o imóvel estava desocupado, retomou sua posse. Todavia, mencion
ou
que est
ava
sendo ameaçada para desocupar o imóvel pelo suposto comprador, ora requerido,
GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA
.

Diante disso, requer
eu
a rescisão contratual, bem como a tutela de urgência de interdito proibitório em face da parte demandada.

A liminar foi deferida (ID. 43514932).

F
oi
determinada a retificação do polo passivo da ação
(ID. 1603852205)
, para o fim de fazer constar como réu

o Espólio de PAULO CESAR DOS SANTOS PEREIRA,

representado porMARIA APARECIDA PEREIRA
.

No ID.
161823142, houve a decretação da revelia de
GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA
,
bem como
rejeição das
preliminares de ilegitimidade passiva
ad causam
e a fixação dos pontos controvertidos.

Ante a ausência injustificada do requerido
ELAN JOSÉ PINHEIRO DE SOUSA à audiência instrutória, apesar de devidamente intimado
, foi
-lhe
aplicada a pena de confesso.

Diante das provas
d
os autos, o
juízo de 1
º Grau
entend
eu
que houve a sucessão empresarial entre a empresa requerida
J.
R. DE OLIVEIRA LTDA, representada por JOSE RICARDO DE OLIVEIRA e a empresa originalmente contratada pelo
a
utor, P.C. DOS SANTOS PEREIRA LTDA, representada por PAULO CESAR DOS SANTOS PEREIRA.

C
onclui-se do testemunho deJ
EFERSON DA SILVA DOS SANTOS
que “
JOSÉ RICARDO
” assumiu a obra, por ter comprado a empresa Triângulo, sendo que R
ICARDO
se apresentou como novo proprietário da referida empresa.

A ação foi julgada procedente, confirmando-se a liminar inicialmente concedida.

Pois bem.

Nas suas razões, pugnam os apelantes, preliminarmente, pela ilegitimidade passiva,
haja vista que não integram a relação jurídica material existente entre o Apelado e a CONSTRUTORA TRIÂNGU
LO - PC DOS SANTOS PEREIRA LTDA
, representado pelo seu sócio
ELAN JOSE PINHEIRO DE SOUSA.

A preliminar de ilegitimidade ativa se confunde com o mérito, motivo pelo qual será analisada em conjunto.

De início, de se destacar
que a empresa P.C. DOS SANTOS PEREIRA LTDA foi baixada no registro antes da conclusão dos
serviços contratados e
em seguida a empresa J.R. DE OLIVEIRA LTDA passou a atuar no mesmo segmento, com o mesmo nome fantasia, evidenciando a continuidade operacional do empreendimento.

Denota-se ainda
que a empresa requerida (J. R.
DE OLIVEIRA LTDA
) é representada legalmente pelo requerido
JOSE
RICARDO DE OLIVEIRA
, sendo este o único sócio presente no contrato social da empresa requerida, portanto,
parte
legítim
a para figurar no polo
passivo para figurar no feito.

De fato, analisando o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica J. R. DE OLIVEIRA LTDA (37.288.988/0001-46), evidencia-se que a empresa é constituída por quotas de responsabilidade limitada, que consta como único sócio
JOSE RICARDO DE OLIVEIRA
.

Considerando a documentação contida nos autos, acertadamente a
sentença recorrida reconheceu a sucessão empresarial entre a empresa P.C. DOS SANTOS PEREIRA LTDA e a empresa J.R. DE OLIVEIRA LTDA, com base em farto conjunto probatório, notadamente os depoimentos testemunhais e documentos que evidenciaram que ambas as empresas utilizavam o mesmo nome fantasia ("Triângulo Construtora"), havendo confusão entre sócios, mesma atividade econômica e desenvolvimento das atividades no mesmo local.

A
demais, a
testemunha
J
EFERSON DA SILVA DOS SANTOS

declarou em juízo que o apelante
JOSE RICARDO DE OLIVEIRA
se apresentou aos contratantes/adquirentes como "novo dono" da construtora e que
ele, juntamente com

ELAN JOSE PINHEIRO DE SOUSA
, estava
m
sempre juntos nas tratativas com os clientes. Mencionou ainda que

PAULO CESAR DOS SANTOS PEREIRA
, titular da P.C. DOS SANTOS PEREIRA LTDA, era uma figura de fachada, sem expertise ou recursos para a gestão do empreendimento.

Além disso, as conversas por aplicativo de mensagens juntadas aos autos (ID 43174696) corroboram a participação ativa do apelante
JOSE RICARDO DE OLIVEIRA
no empreendimento, tendo ele
próprio afirmado ter sofrido prejuízos superiores a R$ 300.000,00 com a operação, o que evidencia seu e
nvolvimento direto nos negócios
, vejamos:

A
firma individual no
caso do empresário individual,
consiste em mera “ficção jurídica”, o que dispensa a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir seus bens, sendo presumível a confusão patrimonial entre as pessoas física e jurídica.

Isto porque, o
empresário individual
é a própria pessoa física ou natural, de forma que não há diversidade de personalidade jurídica entre eles, nem há distinção entre o patrimônio, que deve responder pelas
obrigações assumidas, sejam elas civis ou comerciais, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
in
verbis
:

AGRAVO

DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
PESSOA FÍSICA – PEDIDO DE INCLUSÃO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL NO POLO PASSIVO – POSSIBILIDADE – DISTINÇÃO DA PERSONALIDADE – MERA FICÇÃO JURÍDICA
– RECURSO PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de intempestividade se o Recurso foi interposto no prazo legal.
O empresário individual é pessoa física que exerce em nome próprio atividade empresária, e o seu patrimônio pessoal responde pelos riscos do negócio, o que inviabiliza a distinção entre as personalidades, pois não há a separação dos bens pelo CPF ou CNPJ vinculado
.(TJ-MT 10036014820228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/09/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2022)
(Negritei)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – INÉRCIA – DEFERIMENTO DE PESQUISA VIA SISBAJUD DE ATIVOS FINANCEIROS EXISTENTES EM NOME DA EXECUTADA
E TAMBÉM
DO SEU REPRESENTANTE LEGAL
– EMPRESA DE PEQUENO
PORTE – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – CONFUSÃO PATRIMONIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual” (REsp n. 1.355.000/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 20.10.2016).
No caso, havendo confusão patrimonial entre a empresa de pequeno porte e o seu representante legal, resta evidente que o patrimônio do empresário individual responde solidária e ilimitadamente pelo débito, pois, consoante entendimento do c. STJ, repiso, a empresa individual é mera ficção jurídica para obtenção de vantagens fiscais, sem personalidade jurídica própria, sendo desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica, ante a existência de confusão patrimonial
.(TJ-MT 10008309720228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)
(Negritei)

Tais elementos são mais que suficientes para caracterizar a sucessão empresarial, independentemente da ausência de formalização contratual dessa transmissão. Como bem destacado na sentença, "a sucessão de empresas não precisa ser sempre formalizada, admitindo a jurisprudência a sua presunção".

Dessa forma
, resta evidente que os apelantes integraram a relação jurídica material objeto da lide, seja pela sucessão
empresarial reconhecida, seja pela atuação direta de
JOSE RICARDO DE OLIVEIRA

como gestor de fato do empreendimento.

Quanto à responsabilização de

JOSE RICARDO DE OLIVEIRA
, é importante destacar que, conforme documentação juntada aos autos, ele é o único sócio da empresa J.R. DE OLIVEIRA LTDA, o que justifica sua responsabilização solidária, independentemente da aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica.

Ante o
exposto
,
nego provimento
ao recurso de apelação.
Majoro os hon
orários em sede recursal para 20% (vinte
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025